Tribunal: TJPA
Processo: 0018543-10.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018543-10.2017.8.14.0028

APELANTE: NESTOR ANCHIETA ANTAS CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS CIVIL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENÇÃO.
Embora o apelante negue a autoria delitiva, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, d
iante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o disparo de arma de fogo por parte do acusado, conforme descrito no artigo 15 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
INCABÍVEL
.
A pena de multa aplicada em 10 dias-multa, guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, o artigo 15 da Lei do Desarmamento prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba, que condenou
Nestor Anchieta Antas Campos
a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 307 do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 29/10/2017, por volta das 00h20min, na Rua da Paz, Bairro Morada Nova, Município de Marabá, o ora apelante Nestor Anchieta Antas Campos efetuou disparo com 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca: TAURUS, calibre 38, em via pública.

A denúncia foi recebida ID.6295028 e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando em suas razões recursais (ID.6295069/6295070) por sua absolvição da prática do crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, a dispensa da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID. 6295071/6295072).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7720764).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Em suas razões,
requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Narra a denúncia que no dia 29/10/2017, por volta das 00h20min, na Rua da Paz, Bairro Morada Nova, Município de Marabá, o ora apelante Nestor Anchieta Antas Campos efetuou disparo com 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca: TAURUS, calibre 38, em via pública.

Consta na denúncia que, no dia e horário supramencionados, populares comunicaram à uma equipe de Polícia Militar (PM) que havia um nacional efetuando disparos de arma de fogo em via pública, declinando ainda a descrição do mesmo.

Prossegue a denúncia narrando que, a referida equipe policial abordou um nacional com claros sinais de embriaguez, o qual foi identificado como sendo o ora denunciado Nestor Anchieta Antas Campos, tendo sido encontrado com o mesmo uma arma de fogo tipo revólver, marca: TAURUS, calibre 38, com três munições sendo duas deflagradas e uma intacta, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em sede policial, o acusado apresentou-se como Naelson Antas Campos, portando documento com suspeita de adulteração.

Com relação a materialidade está devidamente comprovada através do Laudo Pericial de Mecanismo de Arma de Fogo (fls. 83/84, ID. 6295064), cuja conclusão foi de que

“
a arma de fogo examinada apresentou vestígios de ter efetuado tiro(s), anterior (es) ao exame, porém não se pode precisar a recentidade (sic) do(s) mesmo(s) e encontrava-se no momento da perícia em condições de funcionamento apresentando, portanto, potencialidade lesiva
”.

Igualmente, a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada, nos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo as
testemunhas
Alessandro Dajnobio de Jesus Costa Sena
e
Marivaldo Morais dos Santos
, policiais militares que participaram da prisão do acusado, declarado em juízo que a guarnição foi informada por populares que um indivíduo havia acabado de disparar a arma de fogo em via pública, passando a localização e as características do mesmo, sendo que os policiais foram até o local indicado e identificaram o réu com as mesmas características que haviam sido repassadas, razão pela qual fizeram a abordagem, oportunidade em que encontraram com ele a arma de fogo apreendida e as munições, sendo que algumas estavam deflagradas.”

Embora o apelante negue a autoria delitiva, asseverando tratar-se de uma arma de brinquedo, seus argumentos estão isolados no contexto probatório, d
iante das provas contidas nos autos, merecendo ser preservada a sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o disparo de arma de fogo por parte do acusado, conforme descrito no artigo 15 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES). ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO). ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 (DISPARO DE ARMA DE FOGO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA OCULAR E PERICIAL CONCLUSIVA DE QUE O RÉU TERIA ATIRADO CONTRA O CAMINHÃO DA VÍTIMA. NENHUMA DROGA FOI ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. CRIMES CONFIGURADOS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA QUE AFIRMOU QUE O RÉU EFETUOU DISPAROS COM A ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA.
QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (negritei).

TJPA – AP
0156214-94.2015.8.14.0109 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 17/07/18.

Conforme bem delineado na sentença condenatória, in verbis:
“Diante do contexto probatório apresentado, verifico que o acusado disparou a arma de fogo, conforme relato dos policiais, pois foi apontado populares como o autor dos disparos e foi encontrado pelos policiais logo após, ainda na posse da arma de fogo e das munições deflagradas. Assim, os depoimentos coesos e coerentes prestados pelas testemunhas, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, comprovam que o acusado foi encontrado com a arma de fogo e as munições deflagradas logo após ter efetuado disparos em via pública. Assim, considero comprovada a prática do crime previsto no artigo 15, caput, da Lei nº 10.8026/2003.

A pena de multa foi fixada em 10 (dez) dias-multa, sendo que a
defesa requer o afastamento da pena de multa
, pedido que resta incabível.

Primeiro porque guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, não havendo previsão legal de exclusão, conforme requerido pela defesa.

No mais, o artigo 14 da Lei 10.826/03 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177
– Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Isto posto, conheço
e nego provimento
ao recurso, mantendo todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/02/2022